Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751782-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES AGRAVADO: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto SHIRLEY AFONSO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos ação Anulatória no 0737896-27.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido das agravantes, de ingresso na lide como terceiras interessadas. Em suas razões recursais, narram que representaram o agravado em duas ações por ele propostas, de Execução de título extrajudicial e de Prestação de contas, logrando êxito nas demandas, com a condenação das partes adversas em honorários sucumbenciais, aos quais fazem jus. Dizem que a ação anulatória ora proposta busca o reconhecimento da inexistência do contrato que foi objeto das ações anteriormente propostas e que, em caso de provimento do pedido anulatório, haverá impacto direto no valor dos honorários sucumbenciais que lhe são devidos, de modo que resta demonstrado o interesse de ingresso na lide como terceiras interessadas. Ressaltam que a base de cálculo dos honorários advocatícios está diretamente vinculada aos valores devidos em razão do contrato de arrendamento. A nulidade do contrato ou qualquer alteração em seus termos pode gerar prejuízo jurídico e econômico direto às agravantes, considerando que o processo de prestação de contas ainda se encontra na fase de liquidação de sentença. Em razão disso, defendem que não cabe ao juízo presumir a validade dos contratos cuja nulidade está sendo discutida em ação autônoma, sendo que a exclusão das agravantes compromete o exercício pleno de sua defesa e pode resultar em consolidação de valores incompatíveis com a realidade jurídica da relação contratual. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata inclusão das agravantes como terceiras interessadas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo devidamente recolhido, conforme consta da certidão de ID 66943208. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo parte da decisão agravada, do que tange ao objeto do presente recurso (ID 217000712 dos autos de origem): (...) 7. Verifico que há pedido de ingresso de ex-advogadas do autor na qualidade de intervenientes (terceiras interessadas), apresentado na petição de ID 213272681. Além do ingresso no processo em posição contrária à do autor, para defender a base de cálculo de seus honorários sucumbenciais e contratuais, as ex-advogadas pediram o indeferimento da inicial pela coisa julgada, alegando que na ação de exigir contas o autor partiu do pressuposto da validade do contrato de arrendamento cuja nulidade requer seja reconhecida nestes autos, de modo que a coisa julgada lá formada impede que o autor alegue, nesta ação, a invalidade do contrato de arrendamento, assumindo postura contraditória. Primeiramente, não vejo flagrante hipótese de indeferimento da inicial com base na coisa julgada, pois, além de a validade ou não do contrato de arrendamento não ter sido objeto de pedido na ação de exigir contas e, por isso, não ter sido alcançado pela coisa julgada lá formada, a causa de pedir e os pedidos apresentados nesta ação vão além da pretensão de declaração de invalidade do contrato de arrendamento. Com efeito, o autor sustenta também violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (que não são causas de invalidade do contrato de arrendamento), bem como conflito de interesses entre o inventariante e a empresa arrendante, para extrair como consequência o direito do Espólio de receber um valor superior desde a celebração do contrato, pois o autor alega que o valor do arrendamento foi estipulado em quantia bem menor do que a cabível, tudo em prejuízo do Espólio e dos demais herdeiros. E, a todo tempo o autor ressalva que é devida a quantia mensal de R$16.240,00, objeto da ação de exigir contas, e inclusive os valores pretéritos que não foram pagos a esse título, que estão sendo cobrados na ação de execução. Desse modo, a rigor não vejo prejuízo ao interesse das terceiras, que justifique a sua intervenção neste processo, pois, para além do acima exposto, a base de cálculo dos seus honorários sucumbenciais e contratuais estará preservada, ainda que o contrato de arrendamento venha a ser reconhecido como inválido neste processo. A remuneração da prestação dos serviços advocatícios não poderá ser afetada por um provimento jurisdicional posterior, de modo a esvaziar a base de cálculo dos honorários, até porque, mesmo que se venha a invalidar o contrato de arrendamento neste processo, a coisa julgada aqui formada não poderá atingir terceiros (as advogadas que atuaram representado o autor em outros processos). Ademais, ainda que se admita que haverá contradição e conflito entre decisões judiciais (o que não parece ser o caso, porque o autor quer preservar a cobrança do valor que decorre do contrato de arrendamento invalidado), o sistema processual civil admite decisões judiciais contraditórias e conflitantes, especialmente quando determinados processos não podem ser reunidos para julgamento conjunto, como é o caso desta ação, da de exigir contas, e da de execução de título extrajudicial. Ante o exposto, a inicial deste processo deve ser recebida e a intervenção das terceiras deve ser indeferida de plano. Cadastrem-se as advogadas em questão como terceiras apenas para que possam ser intimadas desta decisão. Transcorrido o prazo recursal sem notícia de atribuição de efeito suspensivo à presente decisão, descadastremse as advogadas. (...) O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes. Transcrevo: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença; II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Em comentários ao artigo 119 do CPC, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216) Ensina Fredie Didier Junior: Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles. (Didier, Fredie Jr., in Curso de Direito Processual Civil, 11a ed., Vol. I, Editora Juspodivm, 2009, fl.337). A assistência é uma forma de intervenção de terceiro que viabiliza o ingresso na lide de quem não integra a relação processual e tem como objetivo beneficiar-se de eventual resultado favorável à parte assistida e tem como como pressuposto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido também o interesse jurídico, ou seja, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes, aquela com a qual possui relação jurídica. No caso dos autos, não se verifica a existência de interesse jurídico, tão somente o interesse econômico, que não tem o condão de conferir legitimidade às agravantes. As agravantes afirmam em seu recurso que, em caso de procedência da ação de nulidade, os honorários sucumbenciais que lhes são devidos em outras duas ações, que tem como título o contrato que agora o agravado pretende anular, poderão ter prejuízo de até dois milhões de reais. Resta claro que o interesse é meramente econômico, de modo que inviável o ingresso na lide como terceiras interessadas. Corroborando este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. -No que tange à intervenção de terceiro na condição de assistente simples, prevê o artigo 119, do CPC: "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.". 2. -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico. 3. Se a pretensão do agravante é exclusivamente econômica e relativa à liberação do crédito obtido com a arrematação de imóvel penhorado, não há como conhecer o recurso, devendo utilizar-se do meio processual próprio para assegurar o recebimento de seu crédito. 4. Lado outro, não houve prejuízo econômico, porque conforme a jurisprudência do STJ "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019). 5. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1796363, 07271945920238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de manutenção de posse que indeferiu o processamento do pedido de assistência de terceiro formulado. 1.1. Recurso aviado pela agravante visando sua admissão como assistente simples do autor. 2. Nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". 2.1. Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro que viabiliza a interferência daquele que não integra a relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável à parte assistida. Ela possui como pressupostos de admissibilidade tanto a existência de uma relação jurídica incontroversa entre o assistente e o assistido; como também um interesse jurídico, consubstanciado em salvaguardar a mesma relação dos efeitos da decisão que vier a ser proferida na relação processual em que o assistido é parte. 2.2. Portanto, a intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido, e não meramente em interesse econômico ou moral. 3. No caso, é possível verificar a relação jurídica existente entre a agravante e o Sr. Edmilson Francisco em decorrência de contrato de arrendamento rural firmado entre eles. 3.1. Contudo, em que pese tal contrato entabulado entre as partes há um interesse econômico baseado no risco de diminuição patrimonial pessoal. 3.2. Cabe ressaltar que o resultado da ação não terá qualquer efeito sobre o contrato de arrendamento mercantil. 3.3. Dessa forma, não restou demonstrado pela recorrente o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples. 3.4. O interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é apto a justificar o deferimento da assistência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1370017, 07181785220218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024 16:07:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador